Tribunal: TJDFT
Processo: 0724663-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0724663-65.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AS AUTOMACAO, MONITORAMENTO E COMERCIAL IMPORTADORA LTDA APELADO: MARCOS ANDRE FIGUEIREDO CHAVES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 59680650) interposta por AS AUTOMAÇÃO. MONITORAMENTO E COMERCIAL IMPORTADORA LTDA. em face de sentença (ID 59680631) proferida pela 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por MARCOS ANDRÉ FIGUEIREDO CHAVES, julgou procedente a pretensão autoral, condenando a parte ré ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente na substituição do painel NX-8 por outro produto da mesma espécie, que permita a integral funcionalidade do sistema de segurança do autor. Na origem discutia-se o contrato celebrado entre as partes, cujo objeto foi a aquisição de um sistema de segurança, com instalação e suporte. Posteriormente novo contrato foi celebrado para o aperfeiçoamento do referido sistema de segurança, que passou a apresentar diversos problemas que nunca foram sanados. Em suas razões (ID 59680650) defende sua total falta de responsabilidade, pois o sistema funciona, apenas a automação não está funcionando. Requer o provimento do recurso e a reforma integral da sentença. Determinada a intimação das partes para se manifestarem acerca de provável intempestividade do recurso (ID 65843663). As partes se manifestaram (ID 65466353 e 65567241) Preparo recolhido (IDs 59680647 e 59680648). Sem contrarrazões. É o breve relatório. Decido. Analisando os elementos do processo, verifico que o recurso não transpõe a barreira do conhecimento, pois intempestivo. Dispõe o art. 932, inc. III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, reza que: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Pois bem. O prazo para interposição de apelação cível é de 15 (quinze) dias úteis, consoante dispõe o artigo 1.003, §5, c/c artigo 219, ambos do Código de Processo Civil. A sentença foi disponibilizada em 29/02/2024, conforme certidão de ID59680632. Foi juntado preparo e comprovante de pagamento (ID 59680637 e 59680637), sem qualquer petição. Foi certificado nos autos (ID 59680640) o trânsito em julgado da sentença em 22/03/2024. A parte autora peticionou para promover o cumprimento de sentença (ID 59680645). Em seguida a parte ré peticiona para chamar o feito à ordem (ID 59680649), explicando que interpôs apelação em 21 de março de 2024, mas por falha no PJE, a apelação não consta dos autos. Após análise dos autos, consta em decisão de ID 59680652) que em consulta aos indicadores de disponibilidade do PJE nos dias 20 e 21 de março de 2024, não foi constatado nenhum registro de instabilidade. Analisando-se os autos de forma detida, não consta qualquer prova apta a comprovar a falha técnica, qual seja: print da tela ou qualquer contato efetuado com o canal de de suporte do PJE perante o TJDFT. Além disso todos os atos foram certificados nos autos por servidores que possuem fé pública, além de se tratar de dados que podem ser consultados por qualquer pessoa com acesso ao PJE, portanto trata-se de dados públicos. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação, nos termos do art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Em razão do não conhecimento da apelação, honorários advocatícios majorados em grau recursal (artigo 85, §11, CPC) em 1% (um por cento) do valor da causa, na proporção definida em sentença, em desfavor do apelante. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital